Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1366243. TEMA 1.234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÂMETROS RELATIVOS À AÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS COM REGISTRO NA ANVISA. PEMBROLIZUMABE. LENVATINIBE. COMPETÊNCIA DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO PELA UNIÃO DE 80% DO VALOR CUSTEADO PELO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Processo devolvido à Câmara Cível para adotar solução prevista no art. 1.030, incisos I a III do Código de Processo Civil, em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 1366243 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 1234).
2. A discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA, atualmente se encontra pacificada com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1366243 (Tema 1.234).
3. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 16 de setembro de 2024, que teve como relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, quanto à fixação de competência, que devem ser remetidos à Justiça Federal os processos cujo valor do tratamento anual superar o teto de 210 salários-mínimos, segundo tabela emitida pelo CMED.
4. A tese fixada no julgamento do Tema 1.234 manteve entendimento segundo o qual só é obrigatória a inclusão da União no polo passivo nos casos nos quais o medicamento prescrito não tiver registro perante a ANVISA.
5. A modulação dos efeitos, todavia, é clara, quanto à competência: "somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco."
6. Segundo o Recurso Extraordinário n. 1366243, Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde. Sendo esse o caso dos autos, deve ser mantida a obrigação de custeio do tratamento do Distrito Federal, com posterior ressarcimento de 80% do valor pela União.
7. Acórdão parcialmente alterado, em adequação aos ditames do Supremo Tribunal Federal.